Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por GILVANA RODRIGUES TELES, advogada constituída, com OAB/DF no 76.124, em favor de WESLEY ROCHA RODRIGUES, preso desde 18/6/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física da vítima (fls. 22/25). Alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, que se encontra preso há mais de duzentos dias. Informa a necessidade de mitigação da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a instrução processual foi concluída e os autos encontram-se conclusos para sentença desde 3/10/2024. Pontua que o paciente é primário e, em caso de eventual condenação, deverá ser-lhe aplicado o privilégio previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, reduzindo a pena em seu grau máximo e fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Por fim, declara que o paciente possui uma filha menor de dois anos e sua genitora é deficiente, razão pela qual dependem exclusivamente dele para todos os cuidados diários. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Waldir Leôncio Júnior (fls. 68/69). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal comunica que foi prolatada sentença em 16/1/2025, cominando ao paciente pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, ocasião em que determinada a manutenção da prisão preventiva. Por fim, informa que em 21/4/2024 foi interposta apelação pela defesa, a qual foi recebida em 5/2/2025 e determinada a intimação do Ministério Público para contrarrazões. (fls. 102/103). A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Marinita Maria da Silva, oficia pela prejudicialidade do pedido por perda de objeto (fls. 111/113). É o relatório. Decido. Embora a impetrante combata a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nota-se que sobreveio sentença, a qual o condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime fechado. Ressalte-se que a MM. Juíza de Direito prolatora da sentença recomendou a manutenção da prisão do paciente no estabelecimento prisional em que se encontra, por entender que os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal permaneciam inalterados. Sendo assim, o paciente encontra-se custodiado a outro título, o que faz perder o interesse processual no julgamento da presente impetração por perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se.